Tribunal: TJMT
Processo: 1040104-62.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040104-62.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MARCELO BALDEZ - CPF: 899.607.421-72 (EMBARGANTE), LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 005.562.711-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), IASMIN DAIANE SOARES - CPF: 032.221.821-75 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID SILVA DE ARAUJO - CPF: 010.281.831-27 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON PEREIRA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 035.341.331-37 (VÍTIMA), IASSANNA DE OLIVEIRA MARQUES - CPF: 043.623.361-41 (VÍTIMA), H. B. M. P. (VÍTIMA), Gabrielly Meira Coutinho registrado(a) civilmente como GABRIELLY MEIRA COUTINHO - CPF: 032.990.131-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos
, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame:
Embargos de Declaração opostos contra acórdão prolatado pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (MT), que deu parcial provimento à apelação criminal para absolver quanto ao crime de lesão corporal culposa, afastar causa de aumento, redimensionar a pena e ajustar a indenização, mantendo a condenação por homicídio culposo. A defesa sustenta omissão quanto à ausência de perícia mecânica complementar, contradição na valoração das provas periciais e inconsistência na fundamentação da indenização, pleiteando efeitos infringentes.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar a alegada necessidade de perícia mecânica complementar; (
ii
) estabelecer se há contradição na valoração dos laudos periciais utilizados para fundamentar a culpa; (
iii
) determinar se houve incoerência na fixação e fundamentação da indenização mínima.

III. Razões de decidir:

1.
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade, não se prestando à rediscussão do mérito, nos termos do art. 619 do CPP.

2.
O acórdão enfrenta expressamente a alegação de nulidade por ausência de perícia complementar, concluindo pela inexistência de prejuízo à defesa, com fundamento no art. 563 do CPP.

3.
A inexistência de perícia complementar não compromete a validade da condenação quando o conjunto probatório é suficiente para a formação do convencimento judicial.

4.
Não há contradição na valoração dos laudos periciais, pois o julgado considera os pontos convergentes das provas técnicas, aliados à prova oral, para afirmar a negligência na conduta.

5.
A eventual divergência pontual entre laudos não afasta a responsabilidade culposa quando demonstrada a inobservância do dever objetivo de cuidado.

6.
A adequação da indenização mínima decorre de requalificação jurídica do dano, distinguindo-se dano material não comprovado de dano moral evidenciado, sem inovação indevida.

7.
O inconformismo da parte com a conclusão adotada não configura vício sanável por embargos declaratórios.

8.
O prequestionamento não exige enfrentamento pormenorizado de todos os dispositivos legais invocados, bastando fundamentação suficiente da decisão.

IV. Dispositivo e Tese:
Embargos rejeitados.

IV. Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 619 do CPP. 2. A ausência de perícia complementar não gera nulidade sem demonstração de prejuízo concreto à defesa. 3. Não há contradição quando o julgador fundamenta a decisão na convergência do conjunto probatório. 4. A requalificação jurídica da indenização não configura vício quando compatível com os elementos da sentença.

Dispositivos relevantes citados:
art. 619 e art. 563 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT – N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. em 05/12/2023.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração Criminal interpostos por
MARCELO BALDEZ
contra o acórdão prolatado pela Quarta Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, nos autos da Apelação Criminal n. 1040104-62.2022.8.11.0002, oriunda da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT), que deu parcial provimento ao recurso defensivo, para absolvê-lo do crime de lesão corporal culposa, afastar a causa de aumento prevista no art. 121, § 4o, do Código Penal, reduzir o valor da indenização e redimensionar a pena para 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, mantendo-se, no mais, a condenação pelo crime de homicídio culposo, conforme acórdão de Id. 354067350.

Em suas razões recursais (Id. 355424873), o embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, aduzindo, em síntese, que o acórdão deixou de se manifestar acerca da necessidade de realização de perícia mecânica complementar no veículo, expressamente indicada em laudo pericial, bem como quanto à ausência de justificativa para a não realização do referido exame.

Alega, ainda, contradição interna no
decisum
, ao considerar laudos periciais divergentes para fundamentar a conclusão pela culpa, além de inconsistência na fundamentação relativa à indenização fixada. Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 360178350).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes, opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 360178350).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARCELO BALDEZ
contra acórdão prolatado por esta Quarta Câmara Criminal que deu parcial provimento ao recurso de apelação, promovendo ajustes na condenação, conforme
se vê no
Id. 354067350.

De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar
ambiguidade,
obscuridade, contradição
ou
omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art.
619,
do CP
P
.

A decisão deste Sodalício restou assim ementada:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. RESPONSABILIDADE CULPOSA. DEVER OBJETIVO DE CUIDADO VIOLADO. FALTA DE MATERIALIDADE DA LESÃO CORPORAL. BIS IN IDEM CONFIGURADO NA CAUSA DE
AUMENTO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame: Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu por homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, com base nos
arts
. 121, §§ 3o e 4o, e 129, § 6o,
c.c
. art. 70, todos do Código Penal, fixando pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de detenção, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além de fixar indenização mínima por danos materiais no valor de R$ 20.000,00 à genitora da vítima fatal.

II. Questão em discussão: Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a ausência de laudo complementar e a restituição antecipada do veículo comprometeram a ampla defesa; (
ii
) avaliar se o conjunto probatório permite a condenação por homicídio culposo; (
iii
) examinar a ausência de materialidade do crime de lesão corporal culposa; e (
iv
) analisar a legalidade da causa de aumento do art. 121, § 4o, do CP, e a proporcionalidade da indenização imposta.

III. Razões de decidir:

1. A ausência de laudo complementar e a restituição antecipada do veículo não configuram nulidade absoluta, pois não houve demonstração de prejuízo concreto à defesa, nos termos do art. 563 do CPP e da Súmula 523 do STF.

2. A condenação por homicídio culposo encontra amparo em provas consistentes: laudo de necrópsia, certidão de óbito, laudos de local e prova testemunhal que demonstram a negligência do réu ao estacionar caminhão em declive sem adoção de cautelas mínimas.

3. Em relação à lesão corporal culposa, o laudo pericial foi conclusivo quanto à ausência de elementos para afirmar ou negar a existência de lesão, o que impõe absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

4. A aplicação da causa de aumento prevista no art. 121, § 4o, do CP configura bis in idem, pois a inobservância da regra técnica de
profissão já integra o tipo penal do art. 121, § 3o, do CP no caso concreto, não havendo elemento autônomo que justifique a majorante.

5. A indenização por danos materiais deve ser afastada diante da ausência de comprovação documental mínima de despesas. Mantém-se, contudo, a fixação de valor mínimo a título de indenização por dano moral, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

IV. Dispositivo e Tese: Recurso parcialmente provido, em dissonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento: A ausência de laudo complementar ou restituição antecipada de veículo não configura nulidade processual quando não demonstrado prejuízo concreto à defesa. 2. Responde por homicídio culposo o condutor que, ao estacionar caminhão em declive, deixa de adotar medidas mínimas de segurança. 3. A inexistência de laudo pericial conclusivo afasta a materialidade do crime de lesão corporal, impondo absolvição. 4. A causa de aumento prevista no art. 121, § 4o, do CP não se aplica quando a inobservância da regra técnica já constitui o núcleo do tipo penal culposo.

Dispositivos relevantes citados: Art. 121, §§ 3o e 4o; art. 129, § 6o; art. 70; art. 386, VII; art. 563, todos do Código Penal e do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada: STF – Súmula 523; STJ - REsp n. 2.188.629, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, j. 29.4.2025,
DJe
6.5.2025; STJ - REsp: 2033331 MG 2022/0326027-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 01/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 28/04/2025; STJ - REsp: 1926591 SP 2021/0068916-3, Data de Julgamento: 03/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/06/2022; TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0002570-97.2019.8.11.0102, Relator: Não Informado, julgado em 19/03/2024,
DJe
26/03/2024.

(N.U 1040104-62.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara
Criminal, Julgado em 17/03/2026,
Publicado
no DJE 28/03/2026)
. (Id.
354067350
).

No caso, não se verifica qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado.

Em suma,
a alegada omissão quanto à necessidade de realização de perícia mecânica complementar não se verifica.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese defensiva ao examinar a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, consignando que a ausência do laudo complementar e a restituição do veículo não acarretaram prejuízo concreto à defesa, nos termos do art. 563 do CPP, além de registrar que o conjunto probatório já constante dos autos se mostrava suficiente à reconstrução da dinâmica delitiva e à formação do convencimento judicial.

Também não há a apontada contradição interna no tocante à valoração dos laudos periciais.

O acórdão foi claro ao assentar que, ainda que houvesse discussão acerca da extensão de eventual falha mecânica, tal circunstância não afastaria, por si só, a responsabilidade culposa do embargante, diante da prova de que o veículo não foi adequadamente imobilizado em via de acentuado declive. A fundamentação, portanto, não é contraditória: o julgado não atribuiu relevância decisiva à divergência pontual entre os laudos, mas sim ao ponto em que ambos convergem, aliado à prova oral produzida, no sentido da insuficiência das cautelas adotadas pelo condutor.

No que tange ao capítulo da indenização mínima, igualmente não assiste razão ao embargante.

Embora a sentença tenha feito referência à reparação por “danos materiais”, verifica-se que, ao fixar o valor mínimo indenizatório, o Juízo de
origem expressamente considerou não apenas as despesas com funeral, mas também “o luto da família”, elemento que traduz, de forma inequívoca, o dano moral decorrente da perda da vítima.

Desse modo, ainda que não tenha havido menção técnica expressa à rubrica “dano moral”, é evidente que a condenação reparatória, desde a origem, não se limitou a prejuízos de ordem material, abrangendo também a dimensão extrapatrimonial do dano.

Nesse contexto, o acórdão embargado, ao afastar a indenização por danos materiais
,
por ausência de comprovação e manter a reparação a título de dano moral, não inovou na fundamentação, tampouco incorreu em contradição, mas apenas adequou juridicamente a natureza da verba já fixada, à luz dos elementos efetivamente considerados na sentença.

Trata-se, portanto, de mera requalificação jurídica do fundamento indenizatório, viabilizada pelo efeito devolutivo do recurso, sem qualquer violação aos limites da controvérsia ou aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

O que se busca, em verdade, é o reexame do mérito, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

Ofato de o Tribunal ter deliberado sobre a lide de forma
parcialmente
desfavorável àquela defendida pelo embargante, elegendo fundamentos diversosporelesustentados, não retrata omissão e/ou qualquer outro vício do art.619,do CPP.

Por fim, no que diz respeito ao aventado prequestionamento, não há nada a ser acrescentado, uma vez que os inconformismos expostos no recurso foram todos fundamentadamente enfrentados.

Neste sentido tem-se que “
se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJ/MT, N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023,
Publicado
no DJE 09/12/2023).

Com essas considerações,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026